Tribunal: TJDFT
Processo: 0052215-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052215-25.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 13024131, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 04 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator